Tribunal: TJMT
Processo: 1030124-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030124-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 75.215.756/0001-57 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OLGA MEOTTI STELLA registrado(a) civilmente como OLGA MEOTTI STELLA - CPF: 031.747.589-47 (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EUGENIO ROSSI - CPF: 128.337.549-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALADIA SILVEIRA ROSSI - CPF: 960.930.051-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma de decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, determinou a anotação premonitória na matrícula n.o 224, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino-MT, para informar a existência da ação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da anotação da existência da ação judicial às margens da matrícula do imóvel; e (
ii
) avaliar a necessidade de tal medida à luz do princípio da publicidade e do risco de lesão grave ou de difícil reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anotação premonitória cumpre o princípio da publicidade, servindo como medida informativa e preventiva, sem impor restrições à propriedade ou gerar efeitos expropriatórios.

A decisão agravada encontra respaldo no artigo 828 do Código de Processo Civil, que assegura a possibilidade de medidas destinadas à publicidade de litígios sobre bens imóveis.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a averbação na matrícula imobiliária atende aos princípios de segurança jurídica, publicidade e concentração dos atos na matrícula, protegendo terceiros de boa-fé.

Não se verifica prejuízo grave ou irreparável ao agravante, uma vez que a medida não implica qualquer restrição ou constrição patrimonial, limitando-se à publicidade do litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anotação da existência de ação judicial na matrícula de imóvel visa garantir a publicidade e a segurança jurídica, sem implicar restrição à propriedade.

A medida não configura constrição patrimonial, mas apenas dá publicidade ao litígio, protegendo terceiros de boa-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 828.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI no 2146543-69.2022.8.26.0000, Rel. Des. Valentino Aparecido de Andrade, j. 27/02/2023, 9a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de
R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
, com o fito de reformar que, nos autos da
Ação
D
eclaratória de
N
ulidade de
N
eg
ó
cio
J
urídico no 1002291-60.2020.8.11.0005
, ajuizada pelo
ESPÓLIO DE OLGA MEOTTI STELLA
,
representado por
LEVINO JOSÉ ESPERAFICO
,
deferiu
o pedido de
averbação premonitória, para
o
de anotar às margens da matrícula n.o 224, junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino
-
MT
, a existência da ação
de
origem.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o
imóvel foi adquirido em 1995, livre de ônus, e que a anotação
premonitória
pode causar prejuízos à empresa, mesmo sendo uma ação que busca a nulidade de ato jurídico relacionado a leilão realizado há 29 anos.

Insiste na
inexistência dos requisitos necessários para a concessão da medida, especialmente o risco de lesão grave ou de difícil reparação.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal
gira em torno da legalidade e da necessidade de manutenção da determinação de anotação da existência da presente ação judicial às margens da matrícula do imóvel.

No caso
sub judice
, a
medida tem por objetivo assegurar o cumprimento do princípio da publicidade, caracterizando-se como uma medida informativa e preventiva.

Com efeito,
a anotação em questão não implica restrições à propriedade do imóvel, tampouco transfere a posse ou gera efeito expropriatório, sendo limitada à finalidade de informar terceiros
de boa-fé
sobre a pendência judicial
.

Desta feita, a
decisão
de origem não padece de nenhum equívoco, pois, além de encontra
r
respaldo legal no artigo 828 do Código de Processo Civil, a medida
não implica restrição ou constrição patrimonial, mas apenas cumpre a função de dar publicidade ao litígio
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE AUTORIZOU A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL DA LIDE. AVERBAÇÃO DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO E QUE VISA A PREVENIR RESPONSABILIDADE E CONSERVAR DIREITOS, O QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, PUBLICIDADE E CONCENTRAÇÃO DOS ATOS NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. SEM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJ-SP - AI: 21465436920228260000 SP 2146543-69.2022.8.26.0000, Relator: Valentino Aparecido de Andrade, Data de Julgamento: 27/02/2023, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

Não há, portanto, qualquer justificativa que permita a reforma da decisão
agravada
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025